Tribunal: CARF
Processo: 10166.723164/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723164/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.399 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HAIRTON ROSA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
Restando demonstrada nos autos a omissão na declaração de ajuste anual de
rendimentos tributáveis recebidos de aluguéis, fica mantido o crédito tributário
dela decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
33/37, relativa ao imposto de renda de pessoa física do ano-calendário de 2010, que
exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2010, no montante de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723164/2012-11
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723164/2012-11

18.321,28, sendo R$ 9.980,00, a título de imposto de renda pessoa física suplementar,
R$ 7.485,00 de multa de ofício e R$ 856,28 de juros de mora (calculados até
31/01/2012.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 34 e 35), o procedimento
resultou na apuração das infrações abaixo relacionadas:
1.- “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, proveniente do Instituto
Nacional do Seguro Social, CNPJ no 29.979./0001-40, no importe de R$ 26.986,62,
tendo em vista que o referido valor não constou da declaração de ajuste anual.
2.- “Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos Pessoa Física - Dimob”, tendo
em vistas as informações fornecidas pela administradora Curitiba Empreendimentos
Imobiliários Com. e Representação Ltda., CNPJ no 00.807.967/0001-80, no importe de
R$ 13.768,77, tendo em vista que o referido valor não constou da declaração de ajuste
anual.
Cientificado do lançamento, em 06/07/2009 (fl. 15), o contribuinte apresentou sua
impugnação, em 21/07/2009 (fls. 3/5), na qual alega, em síntese, o que se relata em
seguida.
1. Discorda do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) e do
lançamento, por entender que os rendimentos recebido do INSS estão inclusos nas
informações fornecidas pela PREVI - Caixa se Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil, por força de convênio prestado entre as duas entidades, todas as verbas
recebidas a título de aposentadoria do INSS foram incorporadas na folha de pagamentos
da PREVI.
2. Afirma que os extratos anexos provam que os proventos recebidos INSS estão
inclusos na FORPAG da PREVI, pois ao consultar o sitio do INSS , o sistema não gerou
o “espelho” contracheque para fins de declaração do imposto de renda e forneceu
seguinte mensagem: “DECLARAÇÃO EH DE RESPONSABILIDADE DA ECV E NÃO
SERÁ EMITIDA”, ao contrário de anos anteriores, quando ainda não havia o convênio
firmado com a PREVI, o sítio do INSS fornecia as informações para declaração do
imposto de renda.
3. Argumenta que nos anos-calendário de 2008 e 2009, quando os pagamentos eram
fornecidos separadamente entre INSS e PREVI, os dois rendimentos somados
importaram, respectivamente, nos valores de R$ 51.163,47 e R$ 47.264,83, portanto,
muito próximo ao montante recebido no ano-calendário de 2010 (R$ 52.979,740).
4. Explica que os rendimentos tributáveis oriundos de aluguéis informados pela
imobiliária Curitiba Empreendimentos Imobiliários Com. e Representação Ltda eram
depositados na conta de sua esposa Alda Maria Cardoso da Silva, que era na realidade a
beneficiária de tais rendimentos e que os declarava em anos anteriores.
5. Por fim, requer que os rendimentos recebidos do INSS sejam reconsiderados já que
eles foram inclusos nos rendimentos informados pela PREVI e que os valores recebidos
de aluguéis sejam declarados em nome de sua esposa.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Versam os autos sobre a inclusão de rendimentos tributáveis correspondentes ao ano-
calendário de 2010.
O lançamento em questão lançou a omissão de rendimentos, oriundos do Instituto
Nacional do Seguro Social, no importe de R$ 26.986,62, tendo em vista que o referido
valor não consta da declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte.
Em sua defesa, o impugnante alega que os rendimentos recebidos do INSS estão
inclusos na DIRF fornecida pela Caixa se Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil (PREVI), por força de convênio prestado entre as duas entidades, pelo qual todas
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723164/2012-11

as verbas recebidas a título de aposentadoria do INSS foram incorporadas na folha de
pagamentos da PREVI.
No caso em comento, pesquisando o “Relatório de detalhamento de beneficiário” junto
aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil na situação de declaração
“todas” consta DIRF emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social em nome do
contribuinte, mas na mesma situação ao indicar a palavra “aceitas” não consta nenhuma
DIRF emitida pela referida fonte pagadora em nome de Hairton Rosa Silva, o que indica
que os rendimentos tidos como omitidos do Instituto Nacional do Seguro Social foram
registrados na DIRF emitida pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil (PREVI).
Cabe observar que os rendimentos informados separadamente pelo INSS – Instituto
Nacional do Seguro Social (R$ 26.986,62) e pela PREVI – Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil (R$ 20.278,21), perfazem a importância de R$
47.264,83, relativa ao ano-calendário de 2009 (fls. 16 e 17).
Cumpre, ainda, mencionar que pesquisando os sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, verifica-se que para os anos-calendário de 2011 e 2012, tanto
na situação de declaração “todas” e “aceitas” só existem DIRFs emitidas pela PREVI e
não consta mais nenhuma informação prestada pelo INSS, o que revela a existência de
convênio firmado entre as duas fontes pagadoras envolvidas para efeito de pagamento
de aposentadoria.
Com efeito, fica evidenciado nos autos que os valores tidos como omitidos do Instituto
Nacional do Seguro Social foram inclusos nos rendimentos informados em DIRF pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), não subsistindo a
omissão apurada nessa parte especifica do lançamento, devendo ser excluída da base de
cálculo tributável.
Omissão de Rendimentos recebidos de Aluguéis
O lançamento em questão efetuou a inclusão de rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte, que foram informados pela administradora Curitiba Empreendimentos
Imobiliários Com. e Representação Ltda., CNPJ no 00.807.967/0001-80, no importe de
R$ 13.768,77, tendo em vista que o referido valor não constou da declaração de ajuste
anual.
Em sua defesa, o impugnante alega que os rendimentos tributáveis oriundos de aluguéis
informados pela imobiliária Curitiba Empreendimentos Imobiliários Com. e
Representação Ltda eram depositados na conta de sua esposa Alda Maria Cardoso da
Silva, que era a beneficiária de tais rendimentos.
Da análise dos documentos acostados aos autos, notadamente da DIMOB entregue pela
imobiliária Curitiba Empreendimentos Imobiliários Com. e Representação Ltda de. fls.
56/59, constata-se os aluguéis recebidos de pessoas físicas, no total de R$ 15.646,35,
que descontados da comissão de administração, de R$ 1.877,58, resultam rendimentos
tributáveis da ordem de R$ 13.768,77, que corresponde exatamente com o valor lançado
de ofício.
Cabe notar que não foram acostados aos autos sequer os registros e os correspondentes
contratos de locação dos imóveis objeto do litígio, com a finalidade de se identificar os
seus reais titulares e nem tampouco foram apresentadas provas da transferência dos
valores recebidos a título de aluguéis pelo impugnante para sua esposa Alda Maria
Cardoso da Silva.
Registre-se que as informações constantes da Dimob de fls. 56/59, fornecidas pela
administradora dos referidos imóveis, identifica nominalmente o contribuinte como o
locador dos imóveis em questão e também como o único beneficiário dos rendimentos
recebidos a título de aluguel. Além disso, contrariamente ao que alega o impugnante,
em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que na declaração de ajuste anual de Alda Maria Cardoso da Silva, CPF no
121.006.171-68 não consta nenhum valor declarado a título de aluguel.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723164/2012-11

Desse modo, considerando que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica,
que ocorreu quando a contribuinte recebeu os ditos rendimentos, ele é o sujeito passivo
da obrigação de pagar o imposto sobre eles incidentes, por ter relação direta com a
situação que constituiu o fato gerador.
Desse modo, resta demonstrado que os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas foram recebidos e não foram declarados nem pelo contribuinte nem e pela sua
espessa,o valor dos rendimentos de aluguéis foi declarado pelo contribuinte nem por sua
esposa, atinentes ao ano-calendário 2010, s imóveis que deram origem aos rendimentos
de aluguéis omitidos, correto é o lançamento efetuado pela autoridade fiscal, que
atribuiu ao contribuinte a totalidade dos valores recebidos a esse título.
Além disso, também não foi feita a opção pelo interessado de tributar a totalidade ou
cinqüenta por cento dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, uma vez que na
declaração do IRPF/2009 do contribuinte nem de seu cônjuge nada foi declarado, a teor
do art. 6o, parágrafo único, do Decreto 3.000/1999 - RIR/99, razão pela qual esta parte
do lançamento foi efetuada corretamente, que atribuiu ao contribuinte a totalidade dos
valores recebidos a esse título.
Com efeito, caber retificar o lançamento para excluir da base tributável o valor de R$
26.986,62, restando a diferença omitida de R$ 13.768,77, conforme demonstra quadro a
seguir:

Lançado
Mantido
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
52.979,74
52.979,74
Omissão de Rendimentos Apurada
40.755,39
13.768,77
Total das Deduções Declaradas
21.555,20
21.555,20
Glosa de Deduções Indevidas
0,00
0,00
Previdência Oficial sobre Rendimentos Omitidos
0,00
0,00
Base de Cálculo Apurada
72.179,93
45.193,31
Imposto Apurado Após Alterações
11.536,13
4.114,81
Contr. Prev. a Empr. Doméstico Declarada
0,00
0,00
Dedução de Incentivo Declarada
0,00
0,00
Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
0,00
Total de Imposto Pago Declarado
880,09
880,09
Glosa de Imposto Pago
0,00
0,00
Saldo IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
212,76
0,00
Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações 10.442,28
3.234,72
Saldo de Imposto a Pagar Declarado
462,28
462,28
Imposto já Restituído
0,00
0,00
Imposto Suplementar
9.980,00
2.772,44
Diante do exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação que ora se
analisa, para manter parcialmente o crédito tributário exigido na notificação de
lançamento de fls. 33/37, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário (Em Reais)

Lançado
Mantido
Imposto de Renda de Pessoa Física (Cód.DARF (2904)
9.980,00
2.772,44
Multa de Ofício
7.485,00
2.079,33
É como voto.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723164/2012-11

Constatado que os rendimentos tidos como omitidos foram oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual, não pode subsistir a omissão apurada pela fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Restando demonstrada nos autos a omissão na declaração de ajuste anual de
rendimentos tributáveis recebidos de aluguéis, fica mantido o crédito tributário dela
decorrente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
b)
os rendimentos de aluguéis foram informados e tributados na declaração
do cônjuge.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou que os rendimentos provenientes de aluguéis se destinaram
à respectiva cônjuge, e não a si.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, inexiste nos autos prova de que os valores
foram destinados à cônjuge, tampouco que ela os tenha declarado na respectiva DAA:

Cabe notar que não foram acostados aos autos sequer os registros e os correspondentes
contratos de locação dos imóveis objeto do litígio, com a finalidade de se identificar os
seus reais titulares e nem tampouco foram apresentadas provas da transferência dos
valores recebidos a título de aluguéis pelo impugnante para sua esposa Alda Maria
Cardoso da Silva.
Registre-se que as informações constantes da Dimob de fls. 56/59, fornecidas pela
administradora dos referidos imóveis, identifica nominalmente o contribuinte como o
locador dos imóveis em questão e também como o único beneficiário dos rendimentos
recebidos a título de aluguel. Além disso, contrariamente ao que alega o impugnante,
em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que na declaração de ajuste anual de Alda Maria Cardoso da Silva, CPF no
121.006.171-68 não consta nenhum valor declarado a título de aluguel.

Sem a comprovação de que os valores tidos por omitidos foram destinados à
cônjuge, ou tributados na respectiva declaração, mantém-se o lançamento.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723164/2012-11

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original